Tribunal: TJBA
Processo: 8043745-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043745-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MICKS TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DA INFRAESTRUTURA DOS POSTES UTILIZADOS PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL/ANP Nº 1 DE 1999. LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE A PARTE INTERESSADA E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO, DESDE QUE REALIZADO DE FORMA NÃO DISCRIMINATÓRIA E A PREÇOS E CONDIÇÕES JUSTOS E RAZOÁVEIS. VALOR COBRADO MUITO SUPERIOR AO PREÇO DE REFERÊNCIA PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 4/2014 DA ANEEL E ANATEL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS VALORES ATUALIZADOS PELA ANEEL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento n.º

8043745-39.2024.8.05.0000
,
em que

figuram como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e agravado

MICKS TELECOM EIRELI – ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.